Tribunal: CARF
Processo: 17095.720194/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO. A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza do negócio jurídico praticado. A não comprovação da operação mercantil que deu origem à dedução de despesa/custo enseja a glosa dos valores escriturados como despesa/custo, visando a correta apuração dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no 11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o resultado apurado no ajuste final do período de apuração e independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto com o tributo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e quando inexistente a individualização das condutas em relação a determinados lançamentos.
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2015, 2016
Reflexos do lançamento de IRPJ. Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso. CSLL. PIS. COFINS. IRRF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720194/2020-14
ACÓRDÃO
1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPAPE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO. A comprovação de despesa exige do
contribuinte não só a apresentação de notas fiscais, mas, também, prova
do pagamento e da efetiva realização e natureza do negócio jurídico
praticado. A não comprovação da operação mercantil que deu origem à
dedução de despesa/custo enseja a glosa dos valores escriturados como
despesa/custo, visando a correta apuração dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a
multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados
concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o
resultado apurado no ajuste final do período de apuração e
independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto
com o tributo.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
2
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART. 135, III,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS CONDUTAS.
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando
inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e
quando inexistente a individualização das condutas em relação a
determinados lançamentos.
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2015, 2016
Reflexos do lançamento de IRPJ. Como regra, o decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que lhes
recomende tratamento diverso. CSLL. PIS. COFINS. IRRF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário do sujeito passivo para, na parte em que conhecida, (i) negar-lhe
provimento quanto ao mérito da autuação; (ii) reduzir de ofício a multa qualificada para 100%, por
força da aplicação da retroatividade benigna decorrente da Lei no 14.689/2023; (iii) não conhecer
do recurso voluntário do Sr. Eduardo Alves Santiago Duarte e conhecer do recurso apresentado
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
3
por Control Participações Ltda, dando-lhe provimento para afastar a respectiva responsabilidade
solidária. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso da Contribuinte em relação à multa
isolada imputada pelo pagamento a menor de estimativas. Vencidos os conselheiros Andressa
Paula Senna Lisias, Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que afastavam a multa
isolada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS, relativamente ao
ano-calendário de 2015, com imposição de multa de ofício qualificada (150%), lavrados contra o
sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos. No caso do IRPJ e da CSLL
reflexa, em função da contabilização de custos não comprovados, já que baseados em
documentos inidôneos. No caso do PIS/COFINS, a Fiscalização considerou que houve créditos das
contribuições descontados indevidamente na sistemática não-cumulativa. Em IRRF, entendeu a D.
Autoridade que houve pagamentos sem causa ou em razão de transações consideradas como não
comprovadas.
Houve imposição de multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre a base
estimada.
Ademais, foi imputada a responsabilidade tributária às seguintes pessoas físicas e
jurídicas:

Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
4
-
EDUARDO
ALVES
SANTIAGO
DUARTE
(Responsabilidade
Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto)
Motivação: O Senhor Eduardo Alves Santiago Duarte na condição de sócio-
administrador da pessoa jurídica Copape Produtos de Petróleo Ltda., tendo por conseguinte poder
de decisão nos atos de gestão administrativa e fiscal, foi incluído como responsável solidário pelos
créditos tributários lançados no presente processo de acordo com o previsto no art. 135, III do
CTN, em razão de ter sido constatado o ilícito tributário disposto no art. 72 da Lei n° 4.502/64,
conforme Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal - A partir de 01/01/2000 Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
- CONTROL PARTICIPACOES LTDA. (Responsabilidade Tributária Responsabilidade
Solidária de Fato)
Motivação: A pessoa jurídica Control Participações Ltda. na condição de sócia e
controladora da Copape Produtos de Petróleo Ltda., tendo por conseguinte poder de influência na
gestão administrativa e fiscal desta sociedade empresarial, bem como, usufrui em última instância
dos benefícios econômicos e financeiros decorrentes dessa gestão, foi incluída como responsável
solidária pelos créditos tributários lançados no presente processo de acordo com o previsto no art.
124, I do CTN, em razão de ter sido constatado o ilícito tributário disposto no art. 72 da Lei n°
4.502/64, conforme Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

Em suma, como se depreende do Relatório Fiscal, a empresa fornecedora (a pessoa
jurídica G & C Indústria, Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda., CNPJ
07.197.674/0001-77) que emitiu as notas fiscais objeto dos autos de infração apresentou as
seguintes características listadas abaixo, tendo a Fiscalização entendido tratar-se de “notas fiscais
frias” e de operações comerciais que no fundo não existiram, dando ensejo a “despesas/créditos
fictícios na apuração de tributos”:

“61. Devemos frisar que ainda no início da auditoria fiscal alguns elementos
sinalizavam que a fornecedora G & C não exerceu nenhuma atividade
operacional no ano de 2015, indicando que a operação comercial não teria
efetivamente ocorrido. E pelos registros nos sistemas informatizados da Receita
Federal podemos concluir que esta pessoa jurídica estaria em inatividade desde
o ano calendário 2010, tendo finalmente encerrado suas atividades em janeiro
de 2020, conforme consubstanciado neste termo no item 21.
62. Importante repetir que, no ano de 2015, a pessoa jurídica G & C apresentava
diversos indicadores de inatividade e, portanto, estaria sendo utilizada para
emissão de Notas Fiscais “Frias”. Conforme já exposto anteriormente, não
houve apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
5
Contábil Fiscal (ECF), bem como, não há informação de massa salarial na GFIP
deste ano. Além disso, as NFe emitidas entre abril e outubro de 2015 possuem
diversas características de serem ideologicamente falsas, por exemplo, a
numeração em sequência, ausência dos respectivos CT-e, e a fiscalizada sendo a
única destinatária. Todo este quadro, somado aos indícios de que os seus sócios
seriam interpostas pessoas, sinaliza que a G & C foi utilizada exclusivamente
para gerar despesas/créditos fictícios na apuração de tributos”.

Ainda como contextualização, a Fiscalização aponta que existia o intermédio de
uma outra pessoa jurídica (OKTANA PETROLEO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ
05.788.289/0001-79) ligada ao sujeito passivo, ligação essa que, no entender da D. Autoridade,
inclusive é carente de razões econômicas ou jurídicas que a expliquem ou justifiquem:

“26. Os representantes da fiscalizada alegaram que os valores devidos à pessoa
jurídica G & C pela emissão das 134 Notas Fiscais no ano de 2015 teriam sido
assumidos por outra empresa do grupo econômico, denominada Oktana, à
época dos fatos. Contudo nenhum documento hábil comprovando a transação
e, principalmente, o efetivo pagamento dos valores foi apresentado.
Limitaram-se a apresentar, em 22/09/2020, um contrato de cessão de crédito,
cópia de extratos bancários e uma planilha relacionando as Notas fiscais aos
lançamentos dos extratos bancários (fls. 500 a 515), cujos recursos transferidos
seriam em benefício da OKTANA PETROLEO IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA, CNPJ 05.788.289/0001-79, pertencente ao mesmo Grupo Econômico da
fiscalizada, conforme relatado no item anterior.
27. E, pela análise dos esclarecimentos/documentos apresentados, verifica-se
que os representantes da fiscalizada não conseguiram demonstrar a veracidade
das transações e a efetividade dos pagamentos devidos. Os elementos a seguir
demonstram a artificialidade dos documentos apresentados:
27.1. O Contrato de Cessão de Crédito entre as partes (Copape, G & C e Oktana)
não possui qualquer registro de autenticidade de data e de assinaturas; também
não identifica as pessoas físicas que assinaram o documento e muito menos a
qualificação frente à respectiva pessoa jurídica, se representante legal ou
procurador;
27.2. O histórico nos extratos bancários apresentados não identifica o
beneficiário/destinatário das transferências bancárias;
27.3. Os extratos bancários apresentados indicam tratar-se de uma conta corrente
no Banco do Brasil. A débito, registraram-se somente as transferências bancárias
que teriam sido realizadas à Oktana, com a seguinte descrição no histórico:
“Transferência on line”. Nessa mesma conta, os lançamentos a crédito, por sua
vez, cuja descrição no histórico consta apenas “TED-crédito em conta”, registram
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
6
invariavelmente transferências realizadas no mesmo dia dos lançamentos a
débito em valores idênticos ou muito próximos ao(s) débito(s) do dia. Esta
situação é totalmente atípica, principalmente por não ser algo eventual, mas
tratar-se de um período equivalente a 7 meses de registro de lançamentos na
conta bancária.
27.4. Os documentos apresentados pela fiscalizada tampouco indicam quais
teriam sido as razões econômicas e/ou jurídicas que deram origem a esta
“intermediação” nas transações entre Copape e G & C, fazendo com que recursos
expressivos pudessem ser transferidos pela fiscalizada a uma outra empresa do
mesmo Grupo Econômico (Oktana), em vez de serem pagos diretamente ao
fornecedor.”

O sujeito passivo e os responsáveis solidários, ora Recorrentes, apresentaram
Impugnações em face dos lançamentos (conforme e-fls. 1752/1786, 1962/1971, 1983/2027).
Para fins de economia processual, encampo e adoto parte do relatório da DRJ que
resume e consolida as razões de defesa de cada Impugnação apresentada:

“II - DAS IMPUGNAÇÕES
II.1 - DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA CONTRIBUINTE: COPAPE PRODUTOS
DE PETRÓLEO LTDA
Cientificada dos autos de infração em 07/12/2020 (fl. 1742), a contribuinte COPAPE
PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA apresentou a impugnação (fls. 1983/2027) em 06/01/2021 (fl.
1982), com as seguintes questões para apreciação, em síntese.
Improcedência do IRPJ e da CSLL
Alega a Impugnante (COPAPE) que é indevida a glosa dos custos de apuração do
IRPJ e CSLL, pois teria comprovado o pagamento nos termos do direito privado, correspondentes
às Notas Fiscais emitidas pela empresa G&C, bem assim porque o lançamento de ofício da
tributação na fonte sobre esses pagamentos realizados pela COPAPE induzem evidente validação
da classificação contábil correspondente a “custos”.
Nesse contexto, afirma que, como não houve discussão quanto à validade material
das 134 Notas Fiscais, nem quanto à autoria da emissão pela empresa G&C, a narrativa contida no
Relatório Fiscal de que a “fiscalizada é a única beneficiária/destinatária das notas fiscais emitidas
por essa pessoa jurídica no ano de 2015” não é indício que aponte para alguma irregularidade.
Esse fato seria apenas uma liberdade lícita de mercado, de modo que essa afirmação não tem
efeito de tornar “inidôneas” as Notas Fiscais.
Informa que a Fiscalização não imputou relacionamento de qualquer natureza entre
a empresa fiscalizada COPAPE, ora Impugnante, e a empresa G&C. E diz que a autoridade fiscal
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
7
não mencionou instauração de fiscalização em face da empresa G&C. Dessa forma, entende que
as eventuais irregularidades fiscais evidenciadas na empresa G&C não são de responsabilidade da
COPAPE, ora Impugnante. Além disso, o relato de eventuais irregularidades na empresa G&C
constitui fato de terceiro, sobre o qual a ora Impugnante não tem legitimidade nem informação
para discutir.
Sustenta que Fiscalização pôs em dúvida a existência dos pagamentos referentes
aos valores constantes das 134 Notas Fiscais e devidos à pessoa jurídica G&C no ano de 2015, que
de fato foram realizados por outra empresa do grupo econômico da COPAPE, denominada
OKTANA. E informa que a prova desses pagamentos está na conciliação dos extratos bancários nos
quais há o registro da movimentação dos recursos da conta corrente da COPAPE, ora Impugnante,
para a conta corrente da OKTANA, parte relacionada, e subsequentemente a saída dos valores
entregues à empresa G&C, fls. 500 à 515.
Menciona que a relação de controle societário comum, que aproximam as
empresas COPAPE e OKTANA, longe de constituir fato suspeito, é precisamente a causa econômica
de pagamentos de aquisições de produtos àquele tempo pela COPAPE serem feitos por
intermédio da OKTANA.
Cita que, sobre o fato de o pagamento ter sido por intermédio da empresa OKTANA,
parte relacionada, os artigos 304 e 305 do Código Civil validam o pagamento feito por terceiros,
não importa se tenha interesse na extinção da dívida ou não o tenha. Desse modo, entende que
deve ser afastada a glosa das 134 Notas Fiscais e consequentemente validar os pagamentos feitos
pela COPAPE à empresa G&C por intermédio da empresa OKTANA.
Arremata que não há forma prevista em lei para realizar pagamentos e, com isso,
no presente caso, devem ser considerados os demais elementos que demonstram a efetivação do
pagamento à empresa G&C.
Passa a sustenta também que, ao lançar de ofício o IRRF sobre tais pagamentos, a
Fiscalização validou a despesa das mercadorias adquiridas da empresa G&C. Se é pagamento
tributável na fonte, obviamente é despesa para aquele que paga. Assim, deve ser mantida a
classificação contábil e fiscal de “despesas” pelo valor dos pagamentos efetivamente realizados,
de modo a não excluir o efeito redutor da base de cálculo do IRPJ, mormente pela apuração em
regime de lucro real.
Após a narrativa acima, entende que é impossível haver lançamento simultâneo de
IRPJ e CSLL com IRRF em regime de lucro real. E diz que esse seria o entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, conforme acórdão dos Processo n° 19515.000085/2004-96 e
no 10280.720124/2006-63. Nesse questionamento cita que:
“Ao tributar na fonte os pagamentos, ainda que destinados a quem não foi
identificado, é corolário lógico na sistemática de apuração pelo lucro real que tais pagamentos
devam ser mantidos na classe de custo. Caso contrário, como realizado neste PAF, tem-se
incidência múltipla: a glosa das Notas Fiscais estorna o custo no valor dos pagamentos respectivos
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
8
e aumenta o lucro real da empresa pagadora submetido ao IRPJ e à CSLL; mas esses pagamentos
estornados para efeito de despesa redutora do lucro real, são tributados como pagamentos
efetivos pelo IRRF de responsabilidade da empresa pagadora.” (fl. 1991 da peça de defesa)
Improcedência do IRRF
Sustenta a Impugnante a insubsistência do Auto de Infração do IRRF, porquanto,
nos termos da legislação e orientação administrativa vinculante (Solução de Consulta Interna no
11, de 08/05/2003), não há lançamento de IRRF na hipótese de não haver efetiva comprovação
pelo Fisco de pagamento relacionado às notas fiscais tidas por inidôneas, como na situação ora
examinada.
Para isso, descreve a situação da seguinte maneira:
“[...] O lançamento do IRRF, em tese, pode se dar quando não é identificado o
destinatário do pagamento ou quando, como no caso objeto do auto de Infração IRRF em tela, a
fiscalização entender que se trate de pagamento “sem causa”. Portanto, tendo a fiscalização
declarado que se trata de pagamento “sem causa”, a contrário senso, consolida-se o destinatário
do pagamento como a empresa G&C. Portanto, a questão a ser refutada é terem ou não terem
causa os pagamentos pertinentes às 134 Notas Fiscais glosadas.
Data venia, existe causa econômica ou propósito negocial desses pagamentos,
conforme as razões articuladas nas impugnações aos Autos de Infração IRPJ e CSLL deduzidas no
tópico anterior - “3.1 – Improcedência dos Autos IRPJ E CSLL” -, às quais se reporta o impugnante,
invocando-as como se transcritas nesse tópico estivessem.
Além de improcedente o auto de Infração IRRF por essas razões, acrescente-se em
refutação subsidiária que, sendo caso de tributação exclusiva na fonte, pressupõe-se logicamente
a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica da renda por pessoa diversa, natural ou
jurídica, conhecida ou não conhecida, que não é o sujeito passivo desse lançamento. De outro
lado, como articulado exaustivamente no tópico anterior -“3.1 – Improcedência dos Autos IRPJ E
CSLL” -, a documentação glosada pela fiscalização – as 134 Notas Fiscais - é de responsabilidade da
empresa fornecedora G&C.
É por isso que, em tese, tratar-se-ia de tributação exclusiva, ou seja, não admitindo
o lançamento do IRPJ e da CSLL, como feito neste PAF, em consequência da glosa das despesas
correspondentes a esses pagamentos. O efeito gravoso dessa contradição, já foi advertido no
tópico anterior, em suma: se tem IRRF sobre os pagamentos, devem ser mantidos em
despesas/custos, mormente porque a COPAPE, ora impugnante, apura a base de cálculo pelo
regime de lucro real.
[...]" (fl. 196 da peça de defesa da empresa COPAPE)

Improcedência do PIS e COFINS
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
9
Argumenta a Impugnante (COPAPE) que são válidos os pagamentos feitos
referentes às 134 Notas Fiscais objeto dos Autos de Infração, bem como são válidos os
lançamentos dos créditos decorrentes da aplicação de alíquota do sistema monofásico, nos
termos do entendimento do STJ. Com isso, entende que devem ser mantidos os créditos PIS e
COFINS, o que torna improcedentes/insubsistentes os Autos de Infração impugnados.
Com relação aos créditos de PIS/COFINS, que foram glosados porque seriam
decorrentes de “Transações Inexistentes/Não Comprovadas”, sustenta que não existe qualquer
irregularidade na operação de aquisição das mercadorias mencionadas nas 134 Notas Fiscais que
teriam sido emitidas, entre abril e outubro de 2015, pela empresa G & C.
Cita que as irregularidades contábeis e fiscais na empresa G&C, apontadas pela
autoridade lançadora, não interferem na situação fiscal da COPAPE, ora impugnante. Aliás, não há
imputação de relacionamento de qualquer natureza entre a empresa fiscalizada COPAPE, ora
impugnante, e a empresa G & C. Tais irregularidades constituem, caso existentes, fato de terceiro,
sobre o qual a ora impugnante não tem legitimidade nem informação para discutir.
No que tange à glosa de “Créditos Indevidos por Aplicação de Alíquotas a Maior”, o
segundo ponto suscitado pela autoridade lançadora, sustenta que essa glosa deve ser afastada,
pois, com fundamento no entendimento do STJ em acórdão no REsp 1.861.190/RS, foi
reconhecida a possibilidade de aproveitamento do crédito, de modo a afastar qualquer imputação
de conduta ilícita, inexistindo materialidade fática de eventual infração tributária.
Improcedência das Multas Isoladas
Sustenta que, ainda que eventualmente sejam mantidas essas glosas de custos
considerados “inexistentes/indevidos”, a COPAPE, ora Impugnante, não infringiu a legislação
tributária, que trata do recolhimento dos tributos com base na estimativa mensal, sendo
improcedente a aplicação da multa isolada nos autos de Infração IRPJ e CSLL. Isso porque a multa
isolada somente é devida no caso de falta ou insuficiência de pagamento mensal identificada pela
fiscalização no curso do ano calendário, entretanto, a Fiscalização foi instaurada após o término do
ano calendário. Com isso, entende que a multa isolada somente é devida, no curso do ano
calendário, do tributo devido mensalmente, pois o seu valor é determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais previstos em lei, sobre a receita bruta auferida
mensalmente ou pela apuração mensal do lucro por meio de balanços/balancete de
redução/suspensão.
Diz que o tributo calculado sobre base de cálculo estimada deixa de ser exigível
após o término do exercício, devendo ser apurado com base no lucro real anual, conforme Súmula
CARF 82.
Daí, improcedente o lançamento da multa isolada em base estimada nos termos em
que postos nos Autos de Infração IRPJ e CSLL, pois os custos glosados não integram nem
interferem a estimativa mensal a ser recolhida.
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
10
Desse modo, entende que cabe a multa isolada se e somente se ocorrer o não
recolhimento do valor mensal estimado nos termos dos artigos 208 e 220 do RIR combinado com
o inciso II do art. 44 da Lei 9.430/95. Para isso, afirma que a interpretação de hipótese normativa
punitiva deve ser estrita, o que impede ao aplicador da norma ampliar o conceito de valor mensal
estimado para algum valor mensal ajustado a maior. Assim, somente seria caso de incidência da
multa isolada caso o contribuinte houvesse inadimplido a obrigação de pagar o valor mensal
estimado.
Improcedência da Multa Qualificada Neste item, a Impugnante pugna pela exclusão
da multa qualificada pela ausência de descrição de ato punível, que se consuma com o elemento
objetivo (a conduta de alguém) e do elemento subjetivo (o dolo ou intenção evidente desse
alguém a praticar o ato).
Isso porque, segundo a Impugnante, o Relatório Fiscal não descreve a sanção de ato
ilícito e não traz a fórmula da causalidade fática a ensejar a imposição de sanção.
E diz que, por força da limitação ao poder de tributar regulada no CTN em
complementação à Constituição, é evidente a distinção de materialidade entre o fato gerador do
tributo e o ato gerador da penalidade, de modo que a validade de auto de infração quando
imponha penalidade depende de descrição do ato punível respectivo, que não se confunde com o
fato imponível. Por isso, é improcedente a aplicação de multa qualificada quando a fiscalização
descreva como ato punível o próprio fato imponível.
Informa que não é possível cogitar da aplicação de multa qualificada quando não
demonstrado o intuito de fraude, que é elemento essencial do ato punível. Não é demais recordar
que o fato imponível é bastante na própria materialidade objetiva, ao passo que o ato punível,
além da materialidade objetiva, contém o elemento subjetivo.
Dessa forma, é nula a aplicação de multa qualificada tendo como causa o fato
gerador do tributo, dado que a lei complementar veda que desse fato decorra sanção.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. Inépcia do Auto de Infração. Impossibilidade
de simultânea imputação ao contribuinte e ao terceiro (artigos 124 e 135 do CTN)
Neste item, entende a Impugnante que há incongruência lógica dos Autos de
Infração (inépcia) ao sustentarem, nas respectivas imputações, o crédito tributário (tributo, juros e
multas) tanto em relação à pessoa jurídica contribuinte, ora Impugnante, quanto ao sócio
administrador à época dos fatos em questão, porquanto as disposições dos artigos 124 e 135 do
CTN tratam de situações específicas e excludentes entre si consoante entendimento da
jurisprudência e doutrina.
Para isso, afirma que:
“As hipóteses do art. 135 do CTN preveem conduta ativa ou omissiva do agente a
ser responsabilizado. Trata-se de responsabilidade de terceiros que não são contribuintes, nem
seus sucessores. Destaca-se que é caso de responsabilidade pessoal do terceiro.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
11
Assim tal conduta deverá ser descrita e devidamente comprovada pela autoridade
fiscal no âmbito do processo administrativo posto gerar relação jurídica independente daquela
decorrente do fato gerador.
A seu turno, as hipóteses legais do art. 124 do CTN tratam de situações de
responsabilidade tributária solidária.”
Dos Pedidos
Requer a Impugnante que acolha suas razões e declare a IMPROCEDÊNCIA ou a
INSUBSISTÊNCIA dos Autos de Infração em referência, afastando integralmente os créditos
tributários lançados (principal, juros e multas) ou, subsidiariamente, excluir as multas isoladas e as
multas qualificadas, com ênfase na ausência de descrição fática das condutas (materialidade
objetiva de ato punível distinta do fato imponível) e de comprovação de dolo ou evidente intuito
de fraude (elemento subjetivo da conduta).
II.2 - DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA: CONTROL PARTICIPAÇÕES
LTDA
Cientificada dos autos de infração em 03/12/2020 (fls. 1745/1746), a empresa
CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou a impugnação (fls. 1962/1971) em 05/01/2021 (fl.
1961), com as seguintes questões para apreciação, em síntese.
Em preliminar, alega que a peça de defesa apresentada é tempestiva. No mérito,
argumenta que, para caracterizar a responsabilidade solidária prevista no inciso I do art. 124 do
CTN, é indispensável que haja a induvidosa participação do responsável tributário na conformação
do fato gerador.
Afirma que a única razão adotada pelo Auditor-Fiscal para incluir a CONTROL na
qualidade de responsável tributária é a sua situação de controladora da COPAPE, por possuir
maioria do capital social dessa sociedade.
Dessa forma, entende que inexiste solidariedade porque ausente a comprovação e
individualização da conduta da Control Participações Ltda.

II.3 DA IMPUGNAÇÃO DE EDUARDO ALVES SANTIAGO DUARTE
Cientificada dos autos de infração em 02/12/2020 (fls. 1743/1744), a pessoa física
EDUARDO ALVES SANTIAGO DUARTE apresentou a impugnação (fls. 1752/1786) em 30/12/2020
(fl.1750), com as seguintes questões para apreciação, em síntese.
O Impugnante requer que acolha as razões e declare a improcedência (nulidade ou
insubsistência) dos autos de infração fiscal, afastando a responsabilidade do Sr. EDUARDO ALVES
SANTIAGO DUARTE, como terceiro ou como solidário, ora imputada a si, pelos tributos, juros e
multas lançados contra a pessoa jurídica COPAPE.
Para tanto, sustenta que:
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
12
“[...] As hipóteses do artigo 135 do CTN prevêem conduta do agente a ser
responsabilizado (responsabilidade de terceiros que não são contribuintes, nem seus sucessores),
sendo que essa conduta deverá ser comprovada pelo agente fiscal em processo administrativo, o
que, à toda evidência, não ocorreu no presente caso.
Veja-se que não há descrição de qualquer conduta imputável ao sócio
administrador, tendo sido responsabilizado tão somente em razão do seu nome aparecer na
estrutura funcional da empresa. Inexiste ainda descrição de alguém, ainda que desconhecido, que
tenha praticado pessoalmente o fato ora imputado.
Não há também descrição fática de alguma conduta dolosa, de má fé ou de conluio,
que é apontado apenas pelo "nomen iuris", violando a necessidade constitucional e legal de
motivação, que não se satisfaz com o uso de expressões que se prestem a motivar genericamente
qualquer decisão, o que afasta sonegação e outros delitos.
De igual modo, inexiste indicação de conduta de que modo teria ocorrido o aludido
aproveitamento fiscal de créditos para compensar ou deduzir despesas a fim de reduzir
recolhimento de tributos (dolo direto).
(...)Ocorre que os autos de infração não descreveram, muito menos demonstraram,
que o ora impugnante tenha incorrido nas hipóteses previstas nos artigos 71 (sonegação), 72
(fraude) e 73 (conluio) da Lei n° 4.502/64 de modo a justificar a qualificação da multa de ofício.
Com efeito, a simples indicação do cargo na estrutura societária ou ainda mero
"poder de gestão" (motivação dos autos de infração para a configuração da hipótese de
responsabilidade tributária no presente caso) não preenchem a hipótese normativa, ainda mais
quando não há, como demonstrado pelo exame dos autos, nenhuma descrição nem
demonstração de dolo específico a embasar a conduta imputada, logo, a inexistência de ato
imputável ao então sócio administrador, ora impugnante decorre da inexistência de relação
material de causalidade entre o impugnante e o fato classificado como ilícito tributário, bem
assim, a inexistência de dolo ou má fé. Daí, com o devido respeito, não é possível cogitar de
responsabilização do ora impugnante, sendo justificado a insubsistência dos autos de infração
fiscal em relação ao impugnante, por nulidade insuperável. [...]”

Ato seguinte, foi proferido o acórdão n. 101-008.096 (e-fls. 2064/2104) pela 9a
Turma da DRJ/01, julgando improcedentes as Impugnações apresentadas, sendo que a
Impugnação do responsável pessoa jurídica Control Participações Ltda. não foi conhecida em face
de sua intempestividade:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015 GLOSA DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
13
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas
fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza do
negócio jurídico praticado.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem à dedução de
despesa/custo enseja a glosa dos valores escriturados como despesa/custo,
visando a correta apuração dos tributos devidos.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS ENCERRAMENTO ANO-CALENDÁRIO.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ, ainda que o lançamento dessa multa ocorra após o
encerramento do ano-calendário, em razão de expressa disposição legal.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL).
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos auto (sic) de infração reflexo de CSLL, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em
relação à matéria específica de cada tributo.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado ou recurso entregue
a terceiro, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa e/ou quando ocorrer pagamentos a beneficiários não identificados,
ainda que esse pagamento resulte em redução do lucro líquido da empresa.
No caso examinado, há um conjunto de elementos apurados na ação fiscal que
indicam que as notas fiscais não representaram efetivamente transações de
aquisições de mercadorias, nem representam a causa para o pagamento efetivado
por intermédio de outra empresa do grupo econômico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 GLOSA DE CRÉDITOS.
INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas
fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza da
mesma.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem ao aproveitamento de
crédito para o PIS/Cofins enseja a glosa do crédito, visando a correta apuração
dos tributos devidos.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
14
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Anos-calendário: 2015 e 2016
CONTRIBUINTE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. SUJEITOS
PASSIVOS DISTINTOS. ILEGITIMIDADE PARA CONTESTAR E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.
Consoante o NCPC, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei. Não há previsão na legislação específica do processo
administrativo tributário que excepcione a regra geral estabelecida naquele
código, ou seja, que autorize a substituição processual, há que se considerar que o
contribuinte (pessoa jurídica autuada) não possui legitimidade para contestar a
responsabilização solidária de dirigentes ou de pessoas com interesse comum.
O interesse de agir se caracteriza pela utilidade, ou vantagem prática, que o
provimento pleiteado poderá trazer ao demandante. No caso, a responsabilidade
tributária de terceiros em nada aproveita ao contribuinte, mas tão somente aos
responsáveis, sujeitos passivos distintos, que foram devidamente intimados para
se defenderem.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
TRIBUTOS LANÇADOS (IRPJ, CSLL, IRRF, PIS E COFINS). MULTA QUALIFICADA.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no parágrafo 1o do
artigo 44 da Lei 9.430/1996, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas situações tipificadas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/1964.
IMPUGNAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO INSTAURA FASE
LITIGIOSA.
Apresentada a impugnação após o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em
que fora feita a intimação ao sujeito passivo, regidos pelos arts. 14 e 15 do
Decreto 70.235/1972, deve ser reconhecida a sua intempestividade.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade argüida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI E AO
CONTRATO SOCIAL. PROVA.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
15
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiu
com infração à lei e/ou contrato social, exsurge a responsabilidade tributária
solidária prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A parte dispositiva foi assim estabelecida:

Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
(i)
em não conhecer da impugnação apresentada pela sociedade
empresarial CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA, em razão de sua
intempestividade; e
(ii) em julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelo
contribuinte COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, mantendo o
crédito tributário exigido, e pelo Sr. EDUARDO ALVES SANTIAGO
DUARTE, mantendo-os na condição de responsável tributário solidário.

Posteriormente, por meio do acórdão de fls. 2318/2329, este C. Colegiado decidiu,
à vista recurso interposto pela solidária Control, que sua Impugnação, ao contrário do que havia
decidido a DRJ, na verdade era tempestiva, determinando-se o retorno dos autos para nova
análise:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015 DUPLA
INTIMAÇÃO. CORREIOS. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Quando o contribuinte é notificado por duas vezes pelos correios acerca do
mesmo ato administrativo (auto de infração ou termo de sujeição passiva), deve-
se considerar o prazo da última notificação, a fim de evitar equívocos na
contagem processual, garantindo-se assim os direitos da ampla defesa do
contraditório no trâmite do processo administrativo fiscal.” (Acórdão no 1401-
006.845 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de fevereiro de 2024, Rel. André Severo Chaves)

Dessa forma, foi proferido o Acórdão n. 101-028.278 pela DRJ (e-fls. 2363/2411),
assim ementado:

Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
16
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2015
GLOSA DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas
fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza do
negócio jurídico praticado.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem à dedução de
despesa/custo enseja a glosa dos valores escriturados como despesa/custo,
visando a correta apuração dos tributos devidos.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS ENCERRAMENTO ANO-CALENDÁRIO.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ, ainda que o lançamento dessa multa ocorra após o
encerramento do ano-calendário, em razão de expressa disposição legal.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL).
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexo de CSLL, uma vez que os lançamentos
estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado ou recurso entregue
a terceiro, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa e/ou quando ocorrer pagamentos a beneficiários não identificados,
ainda que esse pagamento resulte em redução do lucro líquido da empresa.
No caso examinado, há um conjunto de elementos apurados na ação fiscal que
indicam que as notas fiscais não representaram efetivamente transações de
aquisições de mercadorias, nem representam a causa para o pagamento efetivado
por intermédio de outra empresa do grupo econômico.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 GLOSA DE CRÉDITOS. INDEDUTIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas
fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza da
mesma.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
17
A não comprovação da operação mercantil que deu origem ao aproveitamento de
crédito para o PIS/Cofins enseja a glosa do crédito, visando a correta apuração
dos tributos devidos.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2015,
2016
CONTRIBUINTE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. SUJEITOS
PASSIVOS DISTINTOS. ILEGITIMIDADE PARA CONTESTAR E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.
Consoante o NCPC, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei. Não há previsão na legislação específica do processo
administrativo tributário que excepcione a regra geral estabelecida naquele
código, ou seja, que autorize a substituição processual, há que se considerar que o
contribuinte (pessoa jurídica autuada) não possui legitimidade para contestar a
responsabilização solidária de dirigentes ou de pessoas com interesse comum.
O interesse de agir se caracteriza pela utilidade, ou vantagem prática, que o
provimento pleiteado poderá trazer ao demandante. No caso, a responsabilidade
tributária de terceiros em nada aproveita ao contribuinte, mas tão somente aos
responsáveis, sujeitos passivos distintos, que foram devidamente intimados para
se defenderem.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
TRIBUTOS LANÇADOS (IRPJ, CSLL, IRRF, PIS E COFINS). MULTA QUALIFICADA.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no parágrafo 1o do
artigo 44 da Lei 9.430/1996, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas situações tipificadas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/1964.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PESSOA JURÍDICA CONTROLADORA DA
DEVEDORA PRINCIPAL. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O
FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão irregular de tributos configura a
existência de interesse econômico comum, manifestado entre a empresa
controladora e a pessoa jurídica devedora principal, nos termos do art. 124, inc. I,
do CTN. Aplicação do Parecer Normativo Cosit no 04/2018.
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
18
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI E AO
CONTRATO SOCIAL. PROVA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiu
com infração à lei e/ou contrato social, exsurge a responsabilidade tributária
solidária prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

E na parte dispositiva desta vez todas as impugnações foram julgadas
improcedentes:

(i)
improcedente a impugnação apresentada pela sociedade empresarial
CONTROL
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
mantendo-a
na
condição
de
responsável tributário solidária; e
(ii)
improcedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte COPAPE
PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, mantendo o crédito tributário exigido, e
pelo Sr. EDUARDO ALVES SANTIAGO DUARTE, mantendo-o na condição
de responsável tributário solidário.
Em apertado resumo, a DRJ compreendeu que as operações/prestações entre o
sujeito passivo ora Recorrente eram inexistentes, o que teria gerado despesas e créditos fictícios
ao contribuinte adquirente, tendo mantido no polo passivo todos os responsáveis tributários.
Posteriormente, foram interpostos Recursos Voluntários pelo sujeito passivo e o
responsável Control (e-fls. 2435/2443 e 2446/2468), os quais no cerne reproduzem os
fundamentos de defesa e que serão analisados a seguir. Quanto ao responsável Sr. Eduardo, não
houve interposição de recurso quanto último acórdão proferido pela DRJ, embora tenha havido
interposição de recurso voluntário (fls. 2258/2207) ainda quando da intimação do primeiro
acórdão.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO

Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
19
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Verifico que os presentes Recursos Voluntários do sujeito passivo e o responsável
Control (e-fls. 2435/2443 e 2446/2468) são tempestivos, e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
No recurso interposto pela autuada Copape, no entanto, uma pequena parte não
poderá ser conhecida. Diz respeito ao questionamento quanto à inconstitucionalidade da multa
qualificada que violaria princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Isso porque irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
No mais, conheço os recursos e passo a analisar suas razões.
Resumidamente, os Recursos Voluntários reproduzem os fundamentos das
Impugnações, não tendo havido nenhuma outra evolução depois do acórdão recorrido. Chama
atenção que não houve sequer algum esforço adicional na tentativa de melhorar o reduzido
conjunto probatório oferecido na primeira instância e mesmo antes do processo administrativo
para evidenciar a ocorrência das operações que são questionadas nestes autos. À vista desse
cenário que perdurou, entendo que o acórdão da DRJ agiu corretamente, pois identifico que não
houve nenhum incremento na instrução probatória no sentido de provar que o sujeito passivo era,
no fundo, um adquirente de boa-fé.
Assim, considerando que esta Relatora concordou com a análise e as razões de
decidir expendidas pela DRJ, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
20
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

“II - DO CONTRIBUINTE: COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
II.1 - Do Lançamento do IRPJ e da CSLL. Glosas de Despesas
Defende a Interessada (Impugnante) que seria indevida a glosa dos custos de
apuração do IRPJ e CSLL, pois teria comprovado os pagamentos correspondentes
às Notas Fiscais emitidas pela empresa G&C, nos termos do direito privado (arts.
304, 305 e 320, todos do Código Civil), e acrescenta que o lançamento de ofício da
tributação na fonte sobre esses pagamentos realizados pela COPAPE induz
evidente validação da classificação contábil correspondente a “custos”.
Nesse contexto, sustenta que Fiscalização colocou em dúvida a existência dos
pagamentos referentes aos valores constantes das 134 Notas Fiscais emitidas
pela pessoa jurídica G&C no ano de 2015, que de fato foram realizados por outra
empresa do grupo econômico da COPAPE, denominada OKTANA (Oktana
Petroleo Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 05.788.289/0001-79). E informa
que a prova desses pagamentos está na conciliação dos extratos bancários nos
quais há o registro da movimentação dos recursos da conta corrente da ora
Impugnante para a conta corrente da OKTANA, parte relacionada, e
subsequentemente a saída dos valores entregues à empresa G&C, fls. 500 à 515.
Para reforçar seu fundamento pela improcedência do lançamento fiscal, colaciona
decisões do CARF sobre a dedução de despesas na apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
21
Essas alegações não merecem ser acolhidas. Isso porque, para a dedução dos
valores de despesas externadas nas notas fiscais emitidas pela empresa G&C, ora
glosadas, é condição essencial que haja prova de que as mercadorias foram
adquiridas, pagas e utilizadas no processo produtivo da empresa Impugnante
(COPAPE), já que foi esta que realizou os registros contábeis como despesas dos
valores externados nas notas fiscais.
Não foi o caso dos autos. E deixo consignado que não se desconhecem a
jurisprudência e os dispositivos legais trazidos aos autos, os quais concordamos
literalmente com os seus comandos normativos, e discordamos apenas da sua
aplicação ao caso submetido à análise destes autos.
Nesse compasso, não se pode perder de vista que toda aquisição geradora de
custos e/ou despesas dedutíveis deve possuir documentação comprobatória,
estar vinculada à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, ter a comprovação do efetivo pagamento e, sobretudo, que a
mercadoria tenha sido efetivamente entregue. Isso porque os dispêndios
realizados com mercadorias que não atendem estes requisitos são indedutíveis na
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
No caso em debate, a empresa COPAPE, após ser devidamente intimada, não
conseguiu, na fase de procedimento de auditoria fiscal, comprovar o pagamento e
nem a efetividade da entrega das mercadorias descritas no corpo das 134 Notas
Fiscais eletrônicas que foram emitidas pela pessoa jurídica G&C no ano de 2015,
devidamente relacionadas no Anexo II -Relação de Notas Fiscais das Transações
Não
Comprovadas
(fls.
1707/1711)
e
equivalente
ao
montante
de
R$120.863.724,03.
Para isso, observa-se que a Fiscalização intima a COPAPE (fls. 02/05, Termo de
Início do Procedimento Fiscal; e demais Termos de Intimação) para que comprove
a veracidade das operações realizadas por supostas notas fiscais inidôneas
emitidas pela empresa G&C. Para atender a intimação, a empresa COPAPE deveria
apresentar “documentos comprobatórios, hábeis e idôneos, confirmando o
efetivo pagamento dos produtos/serviços fornecidos e/ou prestados, no ano de
2015, pela pessoa jurídica G & C Indústria, Comércio e Importação de Produtos
Químicos Ltda., CNPJ 07.197.674/0001-77” (fl. 1658 do Relatório Fiscal).
Em resposta às solicitações feitas pela Fiscalização, a COPAPE não apresentou
qualquer documento hábil capaz de demonstrar a efetividade da aquisição das
mercadorias, designadas em 134 Notas Fiscais eletrônicas emitidas pela empresa
G&C, e declarou que o pagamento dos valores se deu por intermédio de outra
empresa do grupo econômico, denominada OKTANA. E, para comprovar a
veracidade desse pagamento, limitou-se a apresentar, em 22/09/2020, um
contrato de cessão de crédito, cópia de extratos bancários e uma planilha
relacionando as Notas fiscais aos lançamentos dos extratos bancários (fls. 500 a
515), cujos recursos transferidos seriam em benefício da OKTANA e não da
empresa G&C.
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
22
Esses documentos apresentados não demonstram a efetividade da aquisição das
mercadorias pela COPAPE, já que o Contrato de Cessão de Crédito entre as partes
(COPAPE, G&C e OKTANA) não contém o registro de autenticidade de data e de
assinaturas; nem contém a identificação das pessoas físicas que assinaram o
documento e muito menos a qualificação frente à respectiva pessoa jurídica, se
representante legal ou procurador. E os extratos bancários apresentados indicam
tratar-se de uma conta corrente no Banco do Brasil, que registra, a débito,
somente as transferências bancárias que teriam sido realizadas à OKTANA pela
empresa autuada, com a seguinte descrição no histórico: “Transferência on line”.
Nessa mesma conta, os lançamentos a crédito, por sua vez, cuja descrição no
histórico consta apenas “TED-crédito em conta”.
Quando a outra empresa OKTANA foi intimada para apresentar esclarecimentos
sobre os motivos econômicos e/ou jurídicos para a assinatura do referido
Contrato de Cessão de Crédito (fl. 1661), e mesmo tendo o mesmo administrador
da COPAPE, a resposta da OKTANA foi permanecer no silêncio.
Noutras palavras, a documentação apresentada pela COPAPE indica apenas a
transferência dos valores para outra empresa do grupo econômico, denominada
OKTANA, e não possui qualquer elemento probatório capaz de identificar que os
valores foram recebidos pela empresa responsável pela emissão das 134 notas
fiscais (G&C), nem há qualquer comprovação relacionada às mercadorias
constantes dessas notas fiscais.
E, nem agora na fase de apresentação da peça de impugnação, a Impugnante
(COPAPE) não inova em sua defesa, ao trazer os mesmos elementos de prova já
examinados (cópia do contrato de cessão de crédito, cópia de extratos bancários
e uma planilha relacionando as Notas fiscais aos lançamentos dos extratos
bancários, fls. 500 a 515), deixando, assim, de comprovar a efetividade das
transações realizadas de gastos e despesas.
Por sua vez, a Fiscalização coligiu, no processo administrativo, evidências
consistentes e suficientes para demonstrar que os negócios perpetrados
consistiam em instrumento para a prática de evasão tributária, visto a não
efetividade das aquisições de produtos obtidos da empresa G&C.
O trabalho fiscal demonstra que as notas fiscais emitidas pela empresa G&C, no
ano-calendário de 2015, eram ideologicamente falsas, e, ainda, que, quando
intimada, a empresa COPAPE não apresentou elementos que pudessem
comprovar a efetividade das compras de mercadorias dessa empresa. Por
consectário lógico, impõe-se reconhecer que os valores constantes das 134
notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa G&C (fornecedora de
mercadorias) não são passíveis de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Acrescenta-se ao fato de que a Fiscalização constatou que, de acordo a base de
dados do SPED, inexiste emissão de Conhecimento de Transporte (CTe) no ano
de 2015, tanto pela COPAPE, quanto pela G & C, já que esta seria a responsável
pelo frete de acordo com informações registradas nas Notas Fiscais.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
23
Na configuração da logística incomum das operações realizadas pelas duas
empresas (COPAPE e G&C), a Fiscalização pontuou que a empresa G&C não
estava em atividade operacional no ano de 2015, pois apresentou a Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa, entre os exercícios 2011 e 2015; e, a
partir da implantação da Escrituração Contábil Fiscal-ECF, nenhuma ECF foi
transmitida, sinalizando que a sua inatividade operacional remonta ao ano de
2010 (fls. 1435 a 1437). Para finalizar, em janeiro de 2020, ocorreu a extinção
voluntária da empresa G&C pelo encerramento de sua liquidação, conforme
registro no seu cadastro do sistema CNPJ.
Para demonstrar que as operações realizadas entre as duas empresas (COPAPE e
G&C) eram inexistentes, vejamos trechos da narrativa da Fiscalização:
(...)
Após realizar um rastreamento de mercadorias entre as duas empresas
envolvidas nas operações de compras e vendas, constantes das 134 notas fiscais
emitidas pela empresa G&C e destinadas à COPAPE, a Fiscalização demonstrou
que, de fato, não houve venda, nem revenda, das mercadorias, existindo apenas
emissão de documentos fiscais sem a efetiva entrega dos produtos.
Assim, ante o até aqui exposto, não se pode acreditar que a empresa COPAPE
(empresa autuada) adquiriu mercadorias de boa-fé de empresas sem ter
conhecimento da real situação dos fatos mencionados no Relatório Fiscal. Aliado
a isto, conclusão lógica é que, se as empresas foram intimadas e não comprovam
as operações de compra e venda das mercadorias, os produtos eventualmente
vendidos pela empresa G&C não poderiam ter sido efetivamente recebidos pela
empresa COPAPE.
Dessa forma, entendo que não deve prevalecer a validade dos negócios
estipulados por meio das 134 notas fiscais emitidas pela empresa G&C, pois, o
que se constatou foram operações não comprovadas e/ou inexistentes, sem a
comprovação do recebimento pela COPAPE de qualquer PRODUTO. Razões mais
que suficientes para as glosas processadas, pois, como será tratado nesse tópico,
a dedução de qualquer custo e/ou despesa na apuração do lucro real e do lucro
líquido, deve-se fazer acompanhar de elementos convincentes da efetividade da
operação, mormente no caso dos autos.
Ou seja, não tem validade o negócio perpetrado pela Impugnante com a empresa
G&C no ano-calendário de 2015, cujas notas fiscais de produtos referem-se a
produtos fictícios, de entrega e consumo não comprovadas, destinando-se a dar
suporte à contabilização dos respectivos valores como custo e/ou despesas
dedutíveis, reduzindo eventuais valores do IRPJ e da CSLL e das contribuições
sociais decorrentes.
Nessa seara, para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta
comprovar que foram assumidas exclusivamente por meio de notas fiscais e com
os respectivos registros contábeis. É indispensável, principalmente, comprovar
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
24
que os dispêndios correspondem aos produtos efetivamente recebidos e que os
mesmos eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa. O
lançamento destes supostos custos e despesas e sua dedução dependem, como a
lei determina, de provas robustas de que os produtos foram efetivamente
entregues e/ou consumidos.
Sobre a dedutibilidade de despesas, a legislação do imposto de renda (Decreto no
9.580, de 2018 – RIR/18) estabelece:
(...)
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende demonstrar a
operação de aquisição de mercadorias, é necessário que a dita pretensão esteja
calcada em provas documentais e argumentos robustos, que não foi a situação
dos autos.
Ainda, diga-se que não há força probatória na simples juntada de documentos,
sendo necessária a demonstração do efeito extintivo ou modificativo que estes
possam produzir na apuração do tributo, mormente, não ser possível tipificar um
gasto como indedutível sem que se materialize a sua efetiva contraprestação. A
indedutibilidade pretendida pela Impugnante, para se confirmar, exige que o
bem/mercadoria tenha sido efetivamente entregue ao comprador, pois de outra
forma não haveria como conceituá-lo desnecessário, inusual ou anormal.
Tal entendimento vai ao encontro da mais serena jurisprudência administrativa,
conforme se depreende do seguinte julgado exarado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF
(...)
Por outro lado, a existência apenas de documentos de Notas Fiscais, relativos às
eventuais aquisições das mercadorias para a empresa COPAPE, acompanhados
dos registros contábeis, e sem a comprovação dos pagamentos realizados e da
efetiva entrega das mercadorias, ou sem a comprovação dos dispêndios
tributários ocorridos, em nada alteram as glosas processadas.
Assim, uma nota fiscal de venda, por exemplo, somente produz efeitos
tributários se quem a emitiu consiga comprovar que houve o pagamento e a
efetiva entrega ou consumo dos bens.
Portanto, no caso em tela, as notas fiscais são, para efeitos tributários,
inidôneas, via de consequência, correta a glosa dos custos e/ou despesas.
Destacamos que, no caso em baila, a Fiscalização demonstrou que toda a
estrutura foi criada para o cometimento de fraude tributária (item 62 do Relatório
Fiscal, fl.1672):
(...)

Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
25
Assim, uma vez verificado que o sujeito passivo se utiliza de fraude para se
esquivar do pagamento de tributo, a Fiscalização tem o dever de aplicar a
legislação tributária de acordo com os fatos, por ela constatados, em detrimento
da verdade jurídica aparente (formal). Ou seja, uma vez evidenciada a fraude, não
resta outra opção à Fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal
existente e considerar, para efeitos do lançamento tributário, a relação real entre
o contribuinte e seus registros contábeis efetivamente comprovados.
Sendo assim, resta evidente a possibilidade de a Fiscalização reclassificar os atos e
fatos, glosando as despesas fictas e apurando o crédito tributário com base nos
fatos efetivamente ocorridos, não havendo reparos a fazer.
Por essas razões, rejeitam-se os argumentos trazidos pela Impugnante.

Acrescento que os elementos do processo, infelizmente, não indicam a boa-fé do
adquirente (no caso, a COPAPE) nas aquisições de bens ou serviços com a pessoa jurídica G & C
Indústria, Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda., CNPJ 07.197.674/0001-77. Não
bastasse as notas fiscais que deram ensejo à glosa de custos não acompanharem nenhuma
evidência do transporte ou mesmo do estoque dos bens, também há um fundado indício de que a
empresa prestadora estava inativa, já que, como visto, “(...) a empresa G&C não estava em
atividade operacional no ano de 2015, pois apresentou a Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica – Inativa, entre os exercícios 2011 e 2015; e, a partir da implantação da Escrituração
Contábil Fiscal-ECF, nenhuma ECF foi transmitida, sinalizando que a sua inatividade operacional
remonta ao ano de 2010 (fls. 1435 a 1437).” E isso não foi infirmado pelo contribuinte.
Aliás, o STJ, apreciando o tema da inidoneidade dos fornecedores, estabeleceu a
presença de requisitos cumulativos em sede de recurso repetitivo (REsp 1.148.444) para a
demonstração de boa-fé do terceiro adquirente. São eles:
- a existência da nota fiscal que acobertou as operações desconsideradas pela
fiscalização
- a efetiva circulação de mercadoria, o que pode ser evidenciado por meio dos
pagamentos feitos (extratos bancários juntados), e provas de transporte e entrada da mercadoria
no estabelecimento do comprador;
- as escriturações fiscais e contábeis relativas às operações;
- consulta oficial sobre a autorização da Secretaria de Fazenda Estadual para
emissão de nota fiscal, bem como consultas demonstrando que a empresa estava ativa e regular
perante o SINTEGRA quando realizou as operações;
- o quinto ponto diz respeito à data de declaração de inidoneidade propriamente.
Em alguns casos, a declaração de inidoneidade do fornecedor é posterior às operações, e o efeito
retroativo nesse caso pode ser discutido.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
26

E tudo isso precisa ser apresentado de forma concatenada de forma que o julgador
consiga visualizar, individualmente, o que houve com cada NF. Ou seja, apresentar a NF com o
respectivo comprovante de pagamento, o conhecimento de transporte das mercadorias objeto
daquela NF, os registros fiscais da entrada da mercadoria no estabelecimento comprador, além da
demonstração de, à época daquela operação, o fornecedor estava apto perante a RFB e a SEFAZ
para emitir notas fiscais.
Em seu recurso, o contribuinte chega a argumentar que “não havia a possibilidade
da Recorrente saber das informações de regularidades fiscais da empresa G&C”. No entanto, essa
possibilidade existe e é de amplo conhecimento (a consulta ao SINTEGRA, por exemplo, já supriria
essa necessidade probatória) e, segundo o STJ, deveria ter sido verificada e comprovada em
relação ao momento de ocorrência das operações em questão.
No recurso, o contribuinte também alude a um contrato de cessão de crédito entre
o adquirente, o fornecedor e ainda um importador intermediário (Oktana), alegando que as
operações teriam sido quitadas supostamente por meio desse acordo entre as partes:

Mas só a cópia do contrato de cessão de crédito não basta. Onde o contribuinte
fazia o controle do crédito objeto da cessão? Quais notas fiscais foram pagas com base nesse
acordo? Nada a respeito disso foi comprovado. A prova perde-se na vagueza.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
27
Vale lembrar que “provar algo não significa simplesmente juntar um documento nos
autos. É preciso estabelecer a relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com animus de convencimento”. (Fabiana Del Padre Tomé, A prova no
direito tributário, ed. Noeses, 2005)
Além de que o autuado alega que os pagamentos teriam se dado por meio da
importadora Oktana, mas, como foi constatado desde a fiscalização, sem qualquer outra evolução
até aqui, não trouxe o Recorrente nenhuma prova de que os valores foram repassados.
Portanto, o que se nota no presente caso é que os Recorrentes não se
aprofundaram nem se esforçaram nesse aspecto, tentando demonstrar sua boa-fé por meio da
apresentação da efetividade e da regularidade fiscal das operações bem como do atendimento às
condições acima. Nada se falou ademais sobre a declaração de inidoneidade do fornecedor ou de
sua regularidade perante a SEFAZ/SINTEGRA para emitir notas fiscais.
A instrução probatória, a meu ver, é insuficiente e não deixa espaço para o julgador
chegar à conclusão de que teria havido boa-fé do contribuinte. Ao contrário, tudo permite
entender que, à época das supostas operações comerciais com a Recorrente, a pessoa jurídica G &
C já não exercia mais nenhuma atividade operacional, o que corrobora a conclusão de que as
despesas geradas em prol da Recorrente seriam artificiais e fictícias.
Com efeito, a despesa deixa de ser dedutível, eis que não foi sequer comprovada
nos termos do art. 299 do RIR/99. Nessa linha, a CSRF:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2004 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, é indispensável comprovar o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos
pagamentos.
(Acórdão no 9101004.020 – 1a Turma CSRF, Sessão de 13 de fevereiro de 2019,
Rel. Viviane Vidal Wagner)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Exercício: 2009
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA PESSOA JURÍDICA
SUPOSTAMENTE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE FATO DA PRESTADORA.
Para que se possa deduzir despesas com serviços da base de cálculo dos tributos é
necessário comprovar não apenas a efetiva prestação mas também que o serviço
foi prestado conforme contratado, ou seja, que foi realizado pela pessoa jurídica
que se diz prestadora. Uma vez não demonstrada a efetiva existência da
prestadora de serviços como pessoa jurídica autônoma e, pelo contrário, havendo
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
28
provas de que a prestadora existia apenas no papel, não se admite a dedução
como despesas dos pagamentos a ela efetuados” (Acórdão no 9101-006.564 –
CSRF / 1a Turma, Sessão de 9 de maio de 2023, Rel. Alexandre Evaristo Pinto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício: 2003
DESPESA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO. 299, RIR/1999. NOTAS FISCAIS
GENÉRICAS.
A apresentação de notas fiscais genéricas é insuficiente para afastar a glosa de
despesa, pois não atesta a sua necessidade, usualidade e normalidade, na forma
exigida pelo artigo 299, do RIR/1999. (Acórdão no 9101003.010 – 1a Turma,
Sessão de 09 de agosto de 2017, Rel. Gerson Macedo Guerra)

Outrossim, em relação ao IRRF, PIS, COFINS, mantenho também o acórdão da DRJ
no sentido de convalidar os correspondentes lançamentos e os créditos tributários exigidos:

“II.2 - Do Lançamento do IRRF. Pagamentos Sem Causa

No que tange à exigência de IRRF, inicia a Impugnante ressaltando que a norma
contida no artigo 61 da Lei 8.981/1995 não contemplaria a hipótese de sua
concomitância com a exigência de IRPJ e da CSLL, já que todos os tributos foram
lançados pela mesma causa, havendo confusão entre os institutos (despesas
indedutíveis e pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados), com a
indevida cumulação de exigências cruzadas.
[...]a norma determina que a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a
terceiros, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante
documentos hábeis e idôneos (artigos 923 e 925 do RIR/1999, vigente à época da
ocorrência do fato gerador), sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente
na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
Ressalta-se que o caso aqui tratado se refere às mercadorias descritas nas 134
notas fiscais, relacionadas no Anexo II - Relação de Notas Fiscais das Transações
Não Comprovadas (fls. 1707/1711), emitidas pela empresa G&C. A adquirente
dessas mercadorias seria a COPAPE e esta afirma que o pagamento foi realizado
por intermédio da empresa OKTANA, conforme cópia de extratos bancários e
uma planilha relacionando as Notas fiscais aos lançamentos dos extratos
bancários (fls. 500 a 515). Sendo que os extratos bancários apresentados
indicam tratar-se de uma conta corrente no Banco do Brasil, que registra, a
débito, somente as transferências bancárias que teriam sido realizadas à
OKTANA, com a seguinte descrição no histórico: “Transferência on line”; e não
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
29
há qualquer registro que os valores foram repassados para a empresa G&C, esta
responsável pela emissão das notas fiscais.
E, como já demonstrado nos tópicos anteriores deste voto (especificamente os
fatos mencionados no item II.1), os valores pagos pela empresa COPAPE
decorrem de operações não comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo
sujeito passivo (COPAPE) de qualquer operação realizada, circunstâncias que
caracterizam o pagamento sem causa decorrente dos valores transferidos para a
empresa OKTANA.
[...]as despesas registradas relativamente a pagamentos indevidos podem ensejar
tanto a glosa dessas rubricas na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL quanto a exigência de IRRF, exclusivamente na fonte à alíquota de 35%,
ainda que as respectivas despesas fossem objeto da mesma causa material. [...]”

“II.3 - Da Apuração dos Créditos Indevidos do PIS/COFINS
Nesse ponto, defende a Impugnante (empresa autuada) que seria adquirente de
boa-fé e, portanto, teria o direito ao aproveitamento de creditamento sobre as
134 notas fiscais emitidas pela empresa G&C, já que a empresa autuada não teria
qualquer responsabilidade sobre as irregularidades apontadas pela Fiscalização;
assim como não agiu na intenção de obter creditamento de PIS e COFINS
indevidos, mas apenas agiu de acordo com o estabelecido em Lei.
Defende, ainda, que as empresas mencionadas no Relatório Fiscal são autônomas
na sua forma de decidirem com quem e para quem irão comercializar seus
produtos ou serviços.
Com isso, entende que ocorreu uma imputação indevida das glosas apuradas pela
Fiscalização, tendo em vista que os pagamentos feitos referentes às 134 Notas
Fiscais objeto dos Autos de Infração são válidos, bem como são válidos os
lançamentos dos créditos decorrentes da aplicação de alíquota do sistema
monofásico, nos termos do entendimento do STJ.
Essas alegações não merecem ser acolhidas. Isso porque, para a dedução de
despesas externadas nas notas fiscais emitidas pela empresa G&C, ora glosadas, é
condição essencial que haja prova de que as mercadorias foram adquiridas, pagas
e utilizadas no processo produtivo.
Não foi o caso dos autos.
Nesse sentido, não se pode perder de vista que toda aquisição geradora de
despesas de creditamento deve possuir documentação comprobatória, estar
vinculada a atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte
produtora, ter a comprovação do efetivo pagamento e, sobretudo, que o
produto tenha sido efetivamente entregue e utilizado no processo produtivo.
Dispêndios realizados com compras que não atendam estes requisitos não
devem ser utilizados para efeito de aproveitamento de crédito de PIS/Cofins.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
30
E, como já demonstrado nos tópicos anteriores deste voto (especificamente os
fatos mencionados no item II.1), os valores pagos pela empresa COPAPE
decorrem de operações não comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo
sujeito passivo de qualquer operação realizada, circunstâncias que caracterizam
a glosa do creditamento referente às 134 Notas Fiscais emitidas pela empresa
G&C.
Logo, para que os custos e as despesas sejam passíveis de creditamento das
contribuições sociais de PIS e COFINS, não basta comprovar que foram assumidas
exclusivamente por meio de notas fiscais e com os respectivos registros contábeis.
É indispensável, principalmente, comprovar que os dispêndios correspondem aos
produtos efetivamente recebidos e que os mesmos foram utilizados como insumo
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda pela empresa
COPAPE (artigos 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, com alterações
posteriores), sendo que o insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância para a produção desses bens. [...]”

Logo, na origem de todas as situações e fatos geradores dos tributos discutidos,
está o fato de que se trata de operações comerciais inexistentes, o que valida, na minha visão,
todas as exigências lançadas pela D. Autoridade.
Assim, por essas razões, concordo com a posição expendida pela DRJ e adoto o v.
acórdão recorrido nos termos do art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), com exceção à concomitância das multas de ofício
e multa isolada, bem como à multa qualificada, pontos que abordarei adiante em apartado.

Concomitância de multas isolada e de ofício

Por outro lado, tenho um ponto a reparar no acórdão recorrido à concomitância das
multas.
O acórdão recorrido manteve a possibilidade de concomitância das multas de ofício
e isolada por ausência de pagamento mensal dos tributos sobre base de cálculo estimada, e o
Recorrente, em seu recurso, insurge-se contra esse fundamento.
No âmbito do CARF, o tema, apesar de antigo, causa ainda dissonâncias e debates,
inclusive neste C. Turma.
Posiciono-me no sentido de rechaçar o duplo apenamento que advém da aplicação
simultânea da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-
calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado
no balanço final do mesmo ano-calendário.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
31
A falta de pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória, do ponto
de vista da execução da infração tributária. Uma vez que as estimativas são meras antecipações
dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de penalidade sobre idêntico e
mesmíssimo fato.
Assim, a concomitância deve ser afastada, já que o ilícito tributário não pode
acarretar duas punições sob pena de bis in idem.
A falta dessa antecipação mensal é apenas um elemento concorrente para a efetiva
infração de não o recolher, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação tributária,
quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de
75% (cito, nesse sentido, o Acórdão 9101-005.846 – CSRF/ 1a Turma, da relatoria do Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella).
Ademais, é preciso consignar minha posição sobre aplicabilidade da Súmula
105/CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 105 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014 A multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Neste caso concreto, as multas foram aplicadas com base no art. 44, incisos I e II Lei
no 9.430/1996:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica”.

A Súmula, como visto, tem por objeto o art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, que é a redação já atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007 (e posterior à revogação do
inciso IV do §1o do referido art. 44).
A esse respeito, filio-me aos que entendem que os fundamentos da Súmula se
aplicam à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com
a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, para isso remetendo ao voto da Rel. Maria
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
32
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, no Acórdão 9101-006.900 – CSRF / 1a Turma, na sessão
de 3 de abril de 2024.
A bem da verdade, o que a Lei 11.488/2007 fez, no fundo, foi mera reformulação do
dispositivo, no aspecto formal, e isso não alterou a real motivação para a não-imposição das
multas concomitantemente. Vejamos o do art. 14 da Lei 11.488/2007:

“Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I,
II e III:”

Ou seja, a Lei 11.488/2007 apenas realocou a norma jurídica, transformando o que
eram alíneas em incisos (nessa linha, cito o Acórdão 9101-007.042 – CSRF/1a TURMA, da relatoria
do Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior).
Assim, em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 e das demais
razões expostas, entendo que o recurso voluntário deve ser provido em relação a esse
fundamento, afastando-se a multa isolada de 50%.

Multa qualificada de 150% - Não conhecimento dos argumentos quanto à
inconstitucionalidade - Redução de ofício de 150% para 100%

O sujeito passivo basicamente alegou em seu recurso que a multa de 150% é
desproporcional e não é razoável, devendo ser reduzida em face ao princípio de proibição do
confisco e o princípio constitucional da proporcionalidade.
Contudo, como já dito, essa parte do recurso não pôde ser conhecida em função da
da Súmula no 2, CARF.
Assim, mantenho a posição da DRJ quanto à manutenção da qualificação.
No entanto, há um reparo a ser feito ainda que de ofício, já que a questão aqui
invocada por esta Relatora não foi objeto nem da Impugnação nem do Recurso Voluntário.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa de ofício passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
33
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se reduzir as multas qualificadas 150% para 100%, com suporte no
artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária posterior e menos
severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44
da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, com relação à multa qualificada, determino, de ofício, sua redução de
150% para 100% devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Responsabilidade solidária
Como visto, nesse caso foi imputada responsabilidade solidária às seguintes pessoas
físicas e jurídicas:
-
EDUARDO
ALVES
SANTIAGO
DUARTE
(Responsabilidade
Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto)Motivação: O Senhor Eduardo Alves Santiago Duarte na condição de sócio-administrador
da pessoa jurídica Copape Produtos de Petróleo Ltda., tendo por conseguinte poder de decisão
nos atos de gestão administrativa e fiscal, foi incluído como responsável solidário pelos créditos
tributários lançados no presente processo de acordo com o previsto no art. 135, III do CTN, em
razão de ter sido constatado o ilícito tributário disposto no art. 72 da Lei n° 4.502/64, conforme
Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal - A partir de 01/01/2000 Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
- CONTROL PARTICIPACOES LTDA. (Responsabilidade Tributária Responsabilidade
Solidária de Fato)Motivação: A pessoa jurídica Control Participações Ltda. na condição de sócia e
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
34
controladora da Copape Produtos de Petróleo Ltda., tendo por conseguinte poder de influência na
gestão administrativa e fiscal desta sociedade empresarial, bem como, usufrui em última instância
dos benefícios econômicos e financeiros decorrentes dessa gestão, foi incluída como responsável
solidária pelos créditos tributários lançados no presente processo de acordo com o previsto no art.
124, I do CTN, em razão de ter sido constatado o ilícito tributário disposto no art. 72 da Lei n°
4.502/64, conforme Relatório Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal: A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.

Assim, no presente lançamento fiscal, foi atribuída a responsabilidade tributária
solidária com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do CTN.
Em relação ao Sr. Eduardo, após o acórdão da DRJ n. 101-028.278, de 22 de agosto
de 2024, não houve interposição de recurso, embora tenha sido intimado. Compreendo que o
recurso de fls. 2258/2297, que havia sido interposto por ocasião da primeira decisão da DRJ,
deveria ter sido ratificado após a revisão desse primeiro acórdão. Como isso não foi feito, entendo
que houve preclusão do direito de defesa do solidário que deixou escoar o novo prazo de
interposição recursal sem a prática do ato processual (ou nova interposição de recurso, ou
ratificação do anterior).
Quanto ao recurso da Control, conheço- o e passo a analisa-lo.
Lendo o Relatório Fiscal, na verdade, não identifico conduta individualizada do
suposto responsável solidário em relação às infrações tributárias questionadas.
Veja-se:

“68. No presente caso aplica-se ao sócio administrador e representante legal
Eduardo Alves Santiago Duarte, CPF 304.718.398-84, o disposto no inciso III, art.
135 do CTN, pois é possível identificar a sua participação direta na execução da
infração tributária, levado a efeito com a intenção de reduzir artificialmente a
carga tributária da companhia, por meio de atos contábeis e fiscais praticados
para sua execução. Podemos citar, como por exemplo, o fato de que tanto a
Escrituração Contábil Digital (ECD) quanto a Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
identifica o Senhor Eduardo Alves como o administrador responsável da
fiscalizada. E, as cópias dos contratos sociais do período também confirmam esta
condição de sócio administrador, no período das infrações tributárias.
69. Além disso, nos termos do art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas
pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, caracterizando-se o interesse
comum pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta
da situação que constitui o fato gerador do tributo.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
35
70. O dispositivo legal é aplicável à controladora da fiscalizada, visto o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, levado a
efeito com a intenção de reduzir artificialmente e de forma dolosa a carga
tributária da Copape, cujos benefícios tributários atingiram em última instância os
seus controladores, responsáveis diretos e indiretos pelos atos
societários/comerciais necessários para sua execução.
71. Como já demonstrado neste relatório, as operações de compras de produtos
não comprovadas, refletiram em contabilização de custos e aproveitamento de
créditos de contribuições indevidas, assim como, foi indevida a utilização de
alíquotas a maior na apuração de créditos de Pis e Cofins. A relevância destas
condutas e, principalmente a participação de uma terceira empresa, integrante do
mesmo Grupo Econômico (por meio de um Contrato de Cessão de Crédito
inidôneo e de transferências bancárias), demonstra o interesse e a participação
indireta da controladora da Copape nas infrações tributárias, na medida em que
as empresas do Grupo Econômico designaram a mesma pessoa física como
administrador.
72. A Control Participações Ltda, CNPJ 04.817.613/0001-77, na condição de
controladora e principal acionista da fiscalizada, deve, portanto, figurar como
responsável solidária pelo crédito tributário, observando o inciso I do art. 124
do CTN.”
(destaques da Relatora)

Na minha visão, nem as descrições que constaram do auto de infração e nem
mesmo o que foi consignado no Relatório Fiscal mostram qualquer relação direta e específica da
empresa Control com os fatos geradores e a imposição tributária ora em discussão. Assim, fica
atraída a jurisprudência que repele a solidariedade nessas situações:

“Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
SÓCIO-
ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL -
CTN. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA
IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração,
além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha
relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o
crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta
demonstração, afasta-se a imputação de responsabilidade solidária.” (ACÓRDÃO
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
36
3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 26 de
novembro de 2024)

“SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando
inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e
quando inexistente a individualização das condutas em relação a determinados
lançamentos.” (Acórdão no 9202-010.678 – CSRF / 2a Turma, Sessão de 26 de abril
de 2023)

Assim, discordando nesse ponto da decisão da DRJ, afasto a responsabilidade
solidária atribuída neste caso à pessoa jurídica Control, já que sua condição de sócia e
controladora da Copape Produtos de Petróleo Ltda, por si só, não é suficiente para fins de
atribuição de solidariedade nos termos da legislação tributária.

É como voto.

Conclusão:

Considerando o exposto, voto no sentido de:
- conhecer parte do Recurso Voluntário do sujeito passivo para, na parte
conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a concomitância das multas,
cancelando a multa isolada de 50%, e reduzir de ofício a multa qualificada de 150% para 100%.
- não conhecer o recurso voluntário do Sr. Eduardo Alves Santiago Duarte de fls.
2258/2207.
- conhecer o recurso voluntário de Control Participações Ltda, provendo-o para
afastar sua responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
37
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, redator designado
Em que pese as sempre judiciosas palavras da Conselheira Andressa Paula Senna
Lisias, ouso discordar de seu entendimento acerca da exigência da multa isolada cobrada sobre as
estimativas pagas a menor em função do lançamento tributário efetuado.
A Contribuinte sustenta que não teria infringido a legislação tributária que trata do
recolhimento dos tributos com base na estimativa mensal, sendo improcedente a aplicação da
multa isolada nos autos de Infração IRPJ e CSLL. Isso porque a multa isolada somente seria devida
no caso de falta ou insuficiência de pagamento mensal identificada pela fiscalização no curso do
ano calendário, entretanto, a Fiscalização foi instaurada após o término do ano calendário. Argui
que, após o término do exercício, o tributo calculado sobre base de cálculo estimada deve ser
apurado com base no lucro real anual, conforme Súmula CARF 82. Ainda, aduz que caberia a
aplicação da multa isolada se e somente se tivesse ocorrido o não recolhimento do valor mensal
estimado nos termos dos artigos 208 e 220 do RIR, combinado com o inciso II do art. 44 da Lei
9.430/95. Para tanto, afirma que a interpretação de hipótese normativa punitiva deve ser estrita,
o que impediria ao aplicador da norma ampliar o conceito de valor mensal estimado para algum
valor mensal ajustado a maior. Assim, somente seria caso de incidência da multa isolada no caso
de o contribuinte inadimplir a obrigação de pagar o valor mensal estimado.
Neste tema, perfilo com os que pensam estar-se diante de imposições diferentes,
com fatos geradores diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, vez
que, da leitura artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez
constatada falta ou insuficiência de pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada,
exigência que transcende a situação fática de ter sido apurado lucro ou prejuízo no final do
período anual.
Historicamente, a matéria foi tratada, de prefácio, no art. 44, I, §1o, IV da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem
sido anteriormente pagos;
(...)
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
38
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(DOU 22/01/2007), convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em
relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração substancial
nos dispositivos no que tange à hipótese de incidência e à base de cálculo da penalidade em
apreço.
O objetivo do preceito contido no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com as
alterações legislativas supervenientes, inclusive) foi o de assegurar o recolhimento antecipado e
evitar o não pagamento da estimativa mensal de IRPJ e CSLL no curso do ano-calendário e
reconhecer que a base de cálculo da multa isolada sempre foi, mesmo antes das alterações
legislativas, o próprio valor da estimativa que deixou de ser paga.
Nesse contexto, a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, elaborada a
partir da vigência MP 351, de 2007 e da Lei no 11.488, de 2007, ao instituir um percentual distinto
e menos gravoso em relação ao aplicável ao descumprimento da obrigação tributária principal
(IRPJ e CSLL devidos na apuração anual) apenas veio aperfeiçoar o preceito normativo acerca da
incidência da multa isolada, por falta de recolhimento das estimativas mensais, explicitando o seu
caráter de obrigação acessória.
Sob a vigência da redação original da Lei no 9.430, de 1996, e ainda atualmente,
com a redação da Lei no 11.488 de 2007, a multa isolada deve ser aplicada à pessoa jurídica,
sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada
mês, determinados sobre bases de cálculo estimadas, por descumprimento da obrigação de
antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos; e deve ser calculada sobre a totalidade ou
diferença da antecipação do IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não recolhida.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
39
Tem-se assim que a multa isolada em questão, que decorre da falta ou
insuficiência de pagamento mensal das estimativas devidas no curso do ano-calendário, é
aplicada em função do descumprimento de uma obrigação tributária acessória (falta de
recolhimento de antecipações obrigatórias), e é completamente autônoma em relação à
obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do período.
Não é demais lembrar que a obrigação tributária principal, na definição da doutrina,
é a “obrigação de dar” (pagar) o tributo devido, ou seja, é o “dever fundamental, consistente em
prestação pecuniária, que é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei”1, enquanto as
obrigações acessórias revestem-se de clara natureza de “obrigação de fazer” e “obrigação de não
fazer”, vale exprimir, são, como o próprio nome diz, “acessórias ao principal”, que é o
compromisso do contribuinte pagar o encargo tributário devido, constituindo-se, no fundo, em
“obrigações meramente instrumentais, simples deveres burocráticos que facilitam o cumprimento
das obrigações principais”2.
Neste raciocínio, a estimativa mensal não pode ser considerada propriamente um
“tributo” devido, a ser extinto, por pagamento (modalidade de extinção da obrigação e do crédito
tributário, prevista no art. 156, I do CTN), mas apenas uma “antecipação estimada” do tributo, a
ser apurado como devido, ou não, ao final do período de apuração, que é devida e deve ser
recolhida apenas para validar uma determinada sistemática de tributação de livre opção do
contribuinte, qual seja: o Lucro Real Anual.
Pois bem, justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo) é que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal fosse exigido),
para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela sistemática de apuração do Lucro
Real Anual, descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento
das antecipações mensais obrigatórias, requisito imperativo, nos termos da legislação em vigor.
O único instrumento de que dispõe o Fisco para sancionar o descumprimento do
dever de antecipar o IRPJ/CSLL devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas optantes pelo Lucro
Real Anual, é a aplicação da multa isolada.
Conclui-se daí que, além de distintas naturezas jurídicas, são completamente
autônomas as obrigações tributárias, relativas às antecipações mensais devidas a título de
estimativas, e as relativas ao IRPJ e a CSLL devidos ao final do período de apuração anual, e tal
autonomia encontra eco nas próprias disposições legislativas, quando se referem à incidência da
multa isolada, ainda que apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no período, de
modo que a multa isolada é sempre exigível, desde que apurada falta/insuficiência de

1 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 306-
307.
2ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 4a. ed. São Paulo: Método, 2010.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.538 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720194/2020-14
40
recolhimento das estimativas mensais, sendo irrelevante a apuração de tributo devido no ajuste
anual.
Nesta linha, cumpre observar que não se aplica ao presente caso o contido na
Súmula CARF no 105, por se referir, esta, expressamente, à redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Assim, é forçoso negar provimento ao recurso voluntário relativamente à aplicação
da multa isolada sobre as estimativas não pagas no período-base de 2015.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2532
DF CARF MF
Original